Tribunal: TJDFT
Processo: 0011246-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0011246-96.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDRE DA SILVA ALMEIDA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ANDRE DA SILVA ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora